Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO N° 8.615/2015. REQUISITO OBJETIVO NÃO SATISFEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em comutação das penas quando não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto Presidencial no 8.615/15.

2. Recurso conhecido e desprovido.